Tribunal: TJMT
Processo: 1017847-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 21.678.945/0001-37 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – DÉBITO DE TERCEIROS – CNPJ DA AUTORA PROTESTADO DE FORMA EQUIVOCADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Autora VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Em síntese, a Reclamante informa que foi surpreendida com o protesto de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por título no valor de
R$ 371,67 (trezentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos).
Aduz que ao consultar o sobredito protesto foi informada que a dívida pertencia à empresa DEABOX ESQUADRIAS DE ALUMINÍO LTDA, entretanto, de forma equivocada, constava o CNPJ da Autora no título.

2.

A prestação do serviço pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos que a parte Recorrida, teve seu nome inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito por débito pertencente a terceiros, que sequer possui vínculo jurídico.

3.

Deste modo, restou comprovado nos autos que
a negativação decorreu tão somente da falha da concessionária de energia elétrica ao repassar os dados da empresa devedora de forma equivocada ao cartório de registro de títulos, mormente porque a autora não possui qualquer valor em aberto com a reclamada.

4.

A sentença de primeiro grau declarou a inexistência dos débitos vinculados à Autora, bem como condenou a empresa recorrente ao pagamento a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (quatro mil reais).

5.

A parte Recorrente irresignada com a sentença proferida interpôs recurso inominado, alegando a inexistência de danos morais, mormente porque a parte litigante trata-se de pessoa jurídica.

6.

Em que pese a insurgência da concessionária, é cediço que de acordo com o enunciado da Súmula n.o 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

7.

Com efeito, a pessoa jurídica não possui a chamada honra subjetiva. No entanto, a ofensa à honra (dano), nos casos de protesto indevido ou negativação nos órgãos de proteção ao crédito se revela na modalidade IN RE IPSA, ou seja, são presumíveis. Aliás, muito mais do que ofensa à honra subjetiva, o protesto indevido causa constrangimento perante a sociedade, havendo manifesta ofensa à honra objetiva, já que exposta injusta e publicamente como má pagadora, caloteira, etc.

8.

Conclui-se então que o registro dos dados da empresa Autora nos órgãos de proteção ao crédito inevitavelmente gerou depreciação à imagem da empresa perante clientes e parceiros comerciais, sendo assim cabível a indenização pretendida.

9.

Quantum indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a empresa recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022